Tribunal: TJBA
Processo: 0562187-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562187-13.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, GABRIEL DE CARVALHO PINTO

APELADO: DINORA CORDEIRO GUIMARAES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. NÃO ENTREGA DE UM DOS ITENS LICITADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADES DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DO ENTE SANCIONADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO. ESCASSEZ GENERALIZADA DO PRODUTO NO MERCADO ATESTADA POR DIVERSOS FORNECEDORES. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E COMPROVADA. ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória ajuizada por empresa contratada em face do SESC/BA, visando desconstituir ato administrativo que lhe aplicou penalidades de multa e suspensão do direito de licitar, em razão da não entrega de um item específico (“filé de pescada congelado”) previsto em contrato de fornecimento via Sistema de Registro de Preços.

Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção do SESC/BA para cobrança da multa, ao reconhecer a ocorrência de força maior (escassez do produto no mercado) como excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar a legalidade do ato administrativo sancionador, analisando se a inexecução parcial do contrato pela empresa Apelada estava amparada por excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente documental e os autos se encontram suficientemente instruídos para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

A aplicação de sanções pela Administração Pública em face de inexecução contratual é um poder-dever. Contudo, a responsabilização do contratado pode ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, conforme dispõe o art. 393 do Código Civil, aplicável subsidiariamente aos contratos administrativos.

In casu
, a Apelada logrou êxito em comprovar, por meio de robusta prova documental consistente em múltiplas declarações de empresas do ramo, que a impossibilidade de entrega de um item específico do contrato decorreu de sua escassez generalizada no mercado à época, configurando evento extraordinário, inevitável e alheio à sua vontade.

A existência de um único e-mail em sentido contrário, cuja emitente também forneceu declaração formal atestando a escassez, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório.

Comprovada a justificativa para a inexecução parcial, o ato sancionador que impôs multa de valor elevado e suspensão do direito de licitar mostra-se ilegal, por ausência do pressuposto da "inexecução injustificada", e desproporcional, devendo ser mantida a sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 355, I; Código Civil, art. 393.
Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica. _________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562187-13.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e como apelad
a DINORA CORDEIRO GUIMARAES NASCIMENTO.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Bor
ges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça